Tribunal: STF
Processo: ARE 1349961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação de repetição de indébito c.c. indenizações. Tributos dos exercícios de 1996/2007. Acordo descumprido, com a última parcela paga em novembro de 2012. Ação ajuizada em outubro de 2018. Novo pagamento realizado em 2015, com base em anistia. Sentença que, de um lado, julgou extinto parte do pedido de restituição dos valores pagos até novembro de 2012 em razão da prescrição da pretensão (art. 487, II, do CPC), e quanto à parte não prescrita (pagamento de 2015) julgou improcedente o pedido por ausência de provas de que há indébito restituível (art. 487, I, do CPC). Pretensão à reforma. Desacolhimento. Prescrição bem decretada em relação aos valores pagos em decorrência do acordo originário. Presunção de legitimidade dos valores pagos em 2015 que não foi elidida pelo autor. Caso concreto em que o autor não manifestou insurgência quanto ao julgamento antecipado da lide. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A pretensão relativa a suposto pagamento a maior dos valores inicialmente acordados em 2008 estão prescritos, pois a ação foi proposta em outubro de 2018, ou seja, mais de cinco anos (art. 168 do CTN) após o último pagamento decorrente do acordo originário (em novembro de 2012). Quanto ao suposto pagamento de 2015, após anistia (instituto que sabidamente exclui penalidades, mas não o valor principal), o recurso igualmente não comporta provimento. No que concerne a alegação de que os exercícios de 2008 e 2014 (e os exercícios de 2009 a 2011 referidos a p. 127) não poderiam ser relançados porque pagos em 27/11/2015, há que se explicitar os documentos relacionados, nesta ordem: a) o documento de p. 100, com timbre da Prefeitura de Santos, se trata de uma simulação para fins de adesão a parcelamento de dívida ativa expedida em 28/09 (ano incompleto) ao contribuinte “Marcel Takesi Matsueda Fagundes”; b) o documento de p. 101/1041 , no qual consta a data de 10/11/2015, consiste em uma planilha com a “composição do débito” dos exercícios de 1997 a 2014; c) o documento de p. 105 está ilegível; d) o documento de p. 106, no qual consta a data de 10/11/2015 e possui timbre da Prefeitura de Santos, indica que as dívidas relativas a “taxas de sinistro” dos exercícios de 1998 a 2005 foram anuladas, bem como anulados os débitos de IPTU dos exercícios de 2008 a 2011; e) o documento de p. 107/1102 , sem data, consiste em uma planilha com a atualização monetária e juros incidentes sobre cada parcela de IPTU, que compreende o período de 11/03/2008 a 11/10/2012; f) o comprovante de pagamento (cota única) juntado a p. 114, aparentemente, se refere a parcelamento objeto da L.C. (nº ilegível) documentado a p. 115, em nome de Mariana Matsueda Fagundes. Não há nos autos qualquer documento com a suposta votação favorável ao requerente na esfera administrativa, tampouco qualquer documento assinado pela referida Dra. Patrícia. Pois bem. A petição inicial foi instruída com os documentos de p. 18/46, os quais, apesar de ilegíveis em grande parte, aparentam se tratar de cópia de comprovantes de pagamento das parcelas relativas ao “PPI (L.C. nº612/2007)” indicado no boleto bancário anexo, e que são referentes ao mesmo período da planilha de p. 107/110 (meses 03/2008 a 10/2012), havendo, de início, indícios de tais pagamentos, todos realizados mais de cinco anos antes da propositura desta ação. Prosseguindo, nos autos, há afirmativa do autor de que a partir do mês de 11/2012 suspendera o pagamento (p. 127), inexistindo, por ora, prova de pagamento do período posterior abrangendo o exercício de 2014, já que tanto a planilha de p. 101/104, quanto aquela de p. 107/110 não são suficientes para comprovar o pagamento. Caso a planilha com a composição do débito (p. 101/104), de fato, seja referente à anistia de 2015, verifica-se que os exercícios de 2008 a 2011 não foram incluídos no débito (cf. p. 104). Não se desconhece que os documentos de p. 89/90 que instruem a contestação, indicam que houve renovações do lançamento de 2008 para 2013; 2009 para 2014; 2010 para 2015 e 2011 para 2016. Ocorre que esses exercícios não se confundem com aqueles inseridos no primeiro acordo. Em síntese, não restou comprovada a correlação dos pagamentos de p. 18/46 (sujeitos à observância do art. 168 do CTN) com os débitos em aberto, decorrentes de inúmeros parcelamentos inadimplidos, indicados no documento de p. 88/90, o qual, a princípio, goza da presunção de legalidade e de veracidade por caracterizar um ato administrativo. A prova desconstitutiva da presunção não foi produzida e o autor não manifestou insurgência quanto ao julgamento antecipado da lide. Aliás, a prova era necessária também para demonstrar que o recorrente assumiu o encargo financeiro do tributo ou de que tinha autorização para pleitear (eventual) restituição por terceiros que o assumiram. Isto porque, na inicial o autor afirma ser usufrutuário do imóvel, sendo, portanto, contribuinte de fato, e o(s) proprietário(s), contribuinte de direito. E considerando a anotação de que houve alteração da propriedade (p. 88/90), e que o comprovante de pagamento de p. 114 é equivalente ao valor documentado a p. 115, mas está em nome de Mariana Matsueda Fagundes, não ficou esclarecido quem assumiu tal ônus. As demais teses restam prejudicadas, sendo oportuno fazer a observação de que na hipótese dos autos é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, por não estar caracterizada relação de consumo e sim relação tributária, bem como o art. 940 do Código Civil (indenização em dobro), por não estar configurada relação entre particulares. Nas relações tributárias não existe previsão para repetição de indébito em dobro, mas tão somente a devolução simples do indébito, nos termos do art. 165 e seguintes do Código Tributário Nacional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente